Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ELZI MENDES VARAO (agravante/exequente) contra a decisão (ID 242087598, dos autos de origem) em que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0703919-56.2025.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), foi condicionado o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 73884307), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que foi indeferido pedido de antecipação da tutela no bojo da ação rescisória, não havendo óbice processual ao pagamento do valor a ser liquidado, e a medida do juízo de origem se equipararia a efeito suspensivo, já indeferido na rescisória. Alega que, nos cálculos colacionados pelo agravado/executado, considerou-se valores de referência dos salários em períodos indevidos, pois não levou em conta a devida progressão na carreira conforme previsto no Decreto no 37.770/2016. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para que, reformando a decisão agravada, não seja o eventual levantamento de valores condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e seja reconhecida como correta a planilha de valores apresentada pela agravante/exequente. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfuntória, própria das decisões liminares e de natureza cautelar ou antecipatória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão agravada, para, no mérito, determinar que se considerem corretos os valores apresentados pela agravante/exequente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, representa risco de prejuízo à parte agravante, uma vez que o eventual reconhecimento de valores a maior demandaria revisão dos valores relativos a precatórios e RPV, resultando em atos processuais desnecessários. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente.